Tribunal: STF
Processo: ADI 1823
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-30
Data de publicação: 1998-04-30

Ementa:
EMENTA: AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º,
8º, 9º, 10, 13, § lº, E 14 DA PORTARIA Nº 113, DE 25.09.97, DO
IBAMA.
Normas por meio das quais a autarquia, sem lei que o
autorizasse, instituiu taxa para registro de pessoas físicas e
jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, e estabeleceu
sanções para a hipótese de inobservância de requisitos impostos aos
contribuintes, com ofensa ao princípio da legalidade estrita que
disciplina, não apenas o direito de exigir tributo, mas também o
direito de punir.
Plausibilidade dos fundamentos do pedido, aliada à
conveniência de pronta suspensão da eficácia dos dispositivos
impugnados.
Cautelar deferida.